Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707175-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilia Silva dos Prazeres contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0707861-80.2021.8.07.0004, assim redigida: “Trata-se de impugnação ID209314623 da parte devedora através da Defensoria Pública, ao bloqueio SISBAJUD ID207658461 no valor de R$ 977,78, sendo R$ 200,53 na CEF , R$ 29,91 na instituição financeira NU PAGAMENTOS e R$ 747,34 no Bradesco. Alega que os bloqueios na CEF e Bradesco atingiram valores relativos à sua aposentadores, sendo, portanto, impenhorávei. Anexa extratos e documento. Instada a se manifestar, a parte credora quedou-se inerte. Este Juízo determinou a apresentação dos extratos das contas bloqueadas com a comprovação de que se tratam de valores referentes à sua aposentadoria. A parte devedora apresenta os extratos anexos à petição ID218107799. Suscinto relato, decido. Da análise da documentação acostadas aos autos vê-se que a parte devedora/impugnante tem razão parcial em suas alegações. Restou cabalmente provada que o bloqueio da conta no Bradesco atingiu conta que recebe os proventos de aposentadoria e são portanto impenhoráveis, devendo os mesmos serem liberados à parte devedora através dos meios legais necessários. Quanto aos bloqueio na CEF e NU PAGAMENTOS, não conseguiu a parte impugnante a comprovação do seu alegado, motivo pelo qual converto o bloqueio em penhora, independente de termo. Preclusa a decisão de conversão, retornem os autos conclusos para determinação do pagamento. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69230759), em síntese, que o Juízo singular emitiu ordem de penhora, por meio do Sisbajud, que resultou na constrição do montante de R$ 977,78 (novecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Argumenta que a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, assegura a impenhorabilidade das quantias encontradas em contas bancárias, ainda que não seja conta poupança. Assim, afirma que os elementos de prova juntados ao processo de origem são suficientes para demonstrar o caráter impenhorável da quantia aludida, notadamente por consistir em montante inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição da mencionada constrição e a liberação da quantia em favor da devedora, ora recorrente. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção de constrição de quantia encontrada em conta bancária pertencente à devedora. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, têm admitido interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp no 2.272.216-RJ, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 27/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp n. 1.985.930-RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/3/2023) No mesmo sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1678848, 0719960-60.2022.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1682314, 0700195-69.2023.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) No caso em exame a penhora determinada pelo Juízo singular, por meio do Sisbajud, resultou na constrição do montante de R$ 977,78 (novecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), que é consideravelmente inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, a penhora em questão não pode subsistir. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para, ao obstar os efeitos da decisão impugnada, reconhecer a impenhorabilidade das quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas nas contas bancárias mantidas pela agravante, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator